Tribunal: TJMT
Processo: 1041132-50.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041132-50.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 588.458.019-34 (APELADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3º, DO CPC.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso, manteve a aplicação da isenção do ITCD e reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente de inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, e manteve o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base nos critérios legais.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em (i) verificar a adequação do reconhecimento de dano moral automático (in re ipsa) em casos de protesto indevido e inscrição irregular em cadastros restritivos; (ii) examinar a aplicação dos critérios legais na fixação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §3º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter in re ipsa do dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, dispensando a necessidade de comprovação do dano. Tal entendimento deriva da presunção de abalo à honra, sendo aplicável ao presente caso.
4. Em relação aos honorários advocatícios, a decisão recorrida observou corretamente o disposto no art. 85, §3º, do CPC, respeitando os percentuais legais, sem aplicação do critério de equidade, conforme o entendimento consolidado pelo Tema 1.076 do STJ, que afasta o §8º do mesmo artigo em causas de valor elevado, salvo em situações excepcionais, inexistentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Configura-se o dano moral in re ipsa nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos pelo §3º do art. 85 do CPC/2015 em causas de valor elevado, sem aplicação do critério de equidade, exceto em situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§3º e 8º; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.059.478, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Aduz o Agravante acerca da legalidade da cobrança, pois, Conforme CI nº 018/CIOR-SEFAZ/2020 da SEFAZ Secretaria de Estado de Fazenda, o lançamento referente ao débito discutido tem origem em informações disponibilizadas pela Receita Federal de Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, por meio da qual, após cruzamento de dados não se verificou o recolhimento compatível com a doação recebida no ano de 2011 no valor de R$.

Enfatiza que,
a UPF/MT no ano de 2011 (ano da declaração do Imposto de Renda) teve variação de R$ 34,82 a R$ 39,86, portanto, o valor recebido SUPERA em muito o limite da isenção legal.

Argumenta que, ‘
os valores declarados na SEFAZ/MT são divergentes dos dados apresentados à Receita Federal, sendo que o apelado não logrou comprovar nem na esfera administrativa, nem nos autos, que o valor detectado pelo encontro de contas não foi incorporado ao seu patrimônio, ou, ainda, que referida quantia seria inferior ou teria retornando/extornado, porém não o fez’.

Destaca que, ‘
o valor da doação recebida no ano de 2011 foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é evidente que o valor ultrapassa 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT e, portanto não é passível de isenção’.

Pontua que,
não há NENHUMA PROVA que demonstre o dano moral embora seja dever da apelada provar e fundamentar todo o pedido, pois cabe a ele(a), como autor(a) da demanda, provar o alegado nos termos do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/2015.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, reformando-se a decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 232549197.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“
Perscrutando os autos, infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do recorrido, lastreado pela CDA n. 2017479554, cuja infração foi a falta de recolhimento do ITCD, valor originário de R$ 11.043,02. Alega o fisco que, o recorrido não teria feito o devido recolhimento do ITCD, decorrente do formal de partilha advindo espólio de Jonadel Gonçalves da Conceição, sua genitora e por este motivo, teria sido inscrito em dívida ativa, resultando em protesto. Dos documentos trazidos à baila pelo autor, ora Recorrido, observase a existência de um extrato com anotação positiva nos cadastros de inadimplentes do Serasa, com valor de R$ 10.436,82, consulta realizada em 08.07.2019. Da certidão de lavra do 6º Serviço Notarial e Registral Imobiliário de Cuiabá, destacou que, perante a Prefeitura Municipal o imóvel está com valor venal, no ano de 2014, de R$ 434.723,40; perante a SEFAZ/MT, no valor de R$ 533.953,00; e, por último, perante as partes, foi atribuído o valor de R$ 410.733,55. Ficou definido que 50% do bem espólio ficou para o viúvo meeiro, Sr. João Feliciano de Oliveira, correspondendo a R$ 205.366,78 e o residual, dividido entre os herdeiros, cabendo ao Recorrido 6,25%, que soma a cifra de R$ 25.670,84. (id. 212223650, p. 15/17) Como se sabe, nos termos da Lei n. 7.850/02, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, em seu artigo 6º, ‘a’, temos que: Art. 6º Fica isenta do imposto: I - a transmissão causa mortis: a) de patrimônio cujo valor total transferido a cada beneficiário não ultrapassar a 1.500 (mil e quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT; Neste sentido, há de se comungar do entendimento esposado pela d. julgadora “a quo” quando destaca que ‘a própria CDA é documento idôneo capaz de demonstrar que o valor está muito aquém do valor de 1.500 UPF/MT estipulado na lei para fins de isenção’. Isto porque, o valor da CDA, da inscrição nos cadastros de maus pagadores e, ainda, o valor declarado pelo Serviço Cartorial, denotam que a isenção é devida, considerando se tratar de herança inferior a 1.500 UPF/MT. Com relação a indenização a título de danos morais, o protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configuram dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). No que tange ao valor que deve ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional. Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis: “(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa. Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva. Com efeito, a responsabilidade pelo infortúnio foi integralmente produzida pelo fisco, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, observa-se que o valor arbitrado é condizente com a gravidade dos danos, não é capaz de enriquecer indevidamente o recorrido, logo, de rigor a manutenção pois observa a razoabilidade e proporcionalidade. Com relação ao cabimento de fixação da verba honorária com supedâneo no §8º, do art. 85, do CPC, do mesmo modo razão não assiste ao recorrente. Isto porque, estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”. Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.
”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos, bem como a legislação pertinente, especificamente no tocante à aplicação da isenção do ITCD e ao reconhecimento do dano moral em razão do protesto indevido e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter
in re ipsa
do dano moral em casos de protesto indevido ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, conforme já citado na decisão anterior, dispensando a necessidade de comprovação da extensão do dano. Nesse sentido, o entendimento consolidado no STJ é de que tal situação causa abalo à honra e ao nome do indivíduo, caracterizando o dano moral de forma presumida e automática.

Ademais, quanto à fixação da verba honorária, a decisão recorrida respeitou os parâmetros fixados pelo §3º do art. 85 do CPC/2015, o qual estabelece que, em casos onde o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme os percentuais legais, sem a aplicação do critério de equidade. Esse entendimento foi reforçado pelo Tema 1.076 do STJ, que estipula a obrigatoriedade de observar os percentuais fixados no CPC para causas com valores elevados, afastando a aplicação do §8º do art. 85, exceto em situações excepcionais, o que não é o caso presente.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024